Tribunal: TJDFT
Processo: 0709362-72.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO NA LEI 5.248/2013. FISIOTERAPEUTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 864. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL SEM PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NÃO PREVISTO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO.
1. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. Não prospera. Não há complexidade em se analisar a existência ou não de dotação orçamentária. Ressalte-se que inúmeros casos foram analisados pelas turmas recursais, não justificando que somente este seja remetido para uma das Varas da Fazenda Pública, possiblidade inexistente no sistema dos juizados, uma vez que verificada a incompetência o feito deve ser extinto sem mérito. Preliminar rejeitada.
2. Registre-se que o curso da ação, que trata sobre a implementação de reajuste salarial de servidor, previsto na Lei no 5.248, de 19 de dezembro de 2013, estava suspenso desde 04/04/2018 e voltou a tramitar após julgamento do Recurso Extraordinário no 905.357, pelo Supremo Tribunal Federal, cujo acórdão foi publicado em 18/12/2019, aplicando-se a norma do art. 1.040, III, do CPC.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357, analisou o Tema 864 da repercussão geral, fixando a seguinte tese, por maioria: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias".
4. Inexistindo provas de que o reajuste previsto em Lei observou a dotação orçamentária e foi autorizado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, o mesmo não poderá ser implementado.
5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO.